Tribunal: TJDFT
Processo: 0705394-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705394-77.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CAROLINA PINHO DE CASTRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O presente agravo de instrumento foi interposto da r. decisão que indeferiu tutela provisória de urgência, no entanto, constata-se que a MM. Juíza proferiu r. sentença, com resolução do mérito, em 23.06.20. Como o presente recurso versava sobre tutela provisória, é inequívoco que a prolação da r. sentença tornou-o prejudicado. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Exclua-se o processo da pauta de julgamento. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 9 de julho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora